Tribunal: TJES
Processo: 5004332-54.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004332-54.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: OSCAR GOMES DA SILVA
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre OI MÓVEL SA da sentença que a condenou ao pagamento do importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais e determinou que a mesma excluísse o nome da recorrida do cadastro de inadimplentes. Em suas razões, alega a legitimidade da cobrança, inocorrência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Analisando o recurso inominado, entendo que as razões não merecem prosperar, conforme será adiante demonstrado.

Ao contrário do alegado pela recorrente, entendo que houve conduta negligente da recorrente, que negativou o autor por fatura já devidamente quitada. O recorrido colaciona o comprovante de pagamento da fatura que ensejou a negativação (ID 202333), enquanto a recorrente apenas traz aos autos fatura com a mesma data de vencimento, alegando que esta não foi adimplida.

Impende ressaltar, relativamente ao dano moral puro, que a prova se esgota na própria lesão à personalidade, sendo ínsito a esta. Por isso, a demonstração desses danos restringir-se-á à existência do ato ilícito, devido à impossibilidade e à dificuldade de realizar-se a prova dos danos incorpóreos.

Trata-se de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato, na esteira do posicionamento assente no STJ:

“
(...) A jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...)” (AgRg no AREsp 402.123/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014).

Na mensuração do
quantum
do dano moral, deve-se buscar sempre a almejada reparação integral e a devolução das partes ao status quo ante, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto, tais como a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas e sociais das partes e a repercussão do fato.

A dúplice natureza da indenização vem ressaltada na lição de Sérgio Cavalieri Filho,
verbis
:

“Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”

No caso em tela, entendo que o valor fixado a título de danos morais trata-se de valor justo e razoável, a par de conformar-se com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal, bem atendendo ao duplo objetivo a que a reparação se destina.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas remanescentes, se houver, pela recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Graciene Pereita Pinto

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.